Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707892-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VITORINO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Vitorino de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 188243377 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência movido pelo ora agravante em desfavor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, processo n. 0701688-90.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: (...) II – ANTONIO VITORINO DE SOUZA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a conclusão de processo administrativo de seu interesse ou, ao menos, seja fixado prazo para o seu encerramento. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é servidor do DER/DF desde 1993. Afirma que trabalhou em condições insalubres por mais de trinta anos. Entende que tem direito à aposentadoria mediante conversão do tempo especial em comum. Apresentou requerimento para aposentadoria em abril de 2022. Contudo, o processo ainda não foi encerrado. Aduz que o STF reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do RGPS aos servidores públicos, no julgamento do Tema 942. Aponta demora excessiva na análise do pedido administrativo. Alega omissão da Administração no exame da questão. Observa que o prazo máximo para decisão de pedidos administrativos é de 30 dias. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante apresentou pedido à Administração para contagem de tempo de serviço especial, para fins de conversão em tempo comum. O requerimento foi autuado sob o n. SEI 00113-00007609/2022-65. Não obstante as alegações apresentadas pelo impetrante, a documentação apresentada não permite, de imediato, a verificação das razões do atraso na conclusão do processo administrativo. Em razão disso, impõe-se a reunião de melhores elementos de prova no curso do processo, para fins de apuração sobre a alegada omissão da autoridade impetrada. Por outro lado, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar. Inexiste risco de ineficácia do provimento final em razão da espera pela conclusão deste processo, visto que a ilegalidade apontada consiste apenas na omissão da Administração de concluir o processo administrativo. Eventual satisfação do direito reclamado, nesse quadro, pode aguardar o desfecho do processo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (...) Irresignado, o impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Narra que, desde 16/6/1993, compõe os quadros do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e que, em 26/4/2022, solicitou por meio de processo administrativo, no 00113-00007609/2022-65, a conversão do tempo especial em tempo comum com o fim de requerer a concessão de aposentadoria, não tendo havido a conclusão do referido processo dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto nos arts. 48 e 49 da Lei 9.874/1999. Afirma pretender, com o mandamus, que as autoridades coatoras concluam a análise do processo administrativo. Cita o artigo 5o, inc. LXXVIII da CRFB/88 e o artigo 48 da Lei no 9.784/99, bem como a Lei no 9.784/1999 e a Lei Distrital no 2.834/200. Alega que “o prazo legal se encontra muito ultrapassado pois até o presente momento já se passaram quase 2 (dois) anos, desde a realização de seu pedido de conversão do tempo especial em comum, e o primeiro agravado Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, alega tramitação normal do processo administrativo do agravante”. Ao final, requer: Posto isto, requer o agravante que seja o presente recurso admitido, conhecido e provido, para modificar totalmente a r. decisão do MMo Juízo “a quo” na sua integralidade, que indeferiu o pedido LIMINAR do agravante, determinando a conclusão do processo administrativo no 00113-00007609/2022-65, pelos agravados nos termos do que dispõe o Art. 5o, LXIX da CRFB/88. Determinar a intimação dos Agravado para, caso queira ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispões o artigo 1.019, inciso II do Código Processo Civil. Preparo regular (Ids 56355404 e 56262792). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, c/c art. 1.019, I, do CPC c/c art. 7o, §1o, da Lei n. 12.016/2009, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora